Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consagrado na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e desprovido.